Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710065-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: VANTUIL GONCALVES RIBEIRO D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o apelado suscita preliminares de revelia, de inovação recursal, de não cabimento do recurso e de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 36135689). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares arguidas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator